Tribunal: TJBA
Processo: 8003441-77.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003441-77.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIA PINHEIRO BITENCORT e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO e outros

Advogado(s)
:
ANA GLORIA TRINDADE BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECONHECIDA A NULIDADE DA CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR
A
MUNICIPAL
ADMITIDA COMO AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE BRUMADO QUE JÁ CONTAVA COM REGIME JURÍDICO ÚNICO DE NATUREZA ESTATUTÁRIA. VIOLAÇÃO À REGRA DO CONCURSO PÚBLICO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, SE ADMITIDA, QUE TAMBÉM IMPLICA EM INVALIDADE. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX DA CF.
DIREITO APENAS AO
SALDO DE
SALÁRIO E FGTS.
TESE
S
FIRMADA
S
PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
TEMA
S
916,
191 E 308.
RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.
HONORÁRIOS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003441-77.2016.8.05.0032
, em que figuram como apelantes e apelados
LUCIA PINHEIRO BITENCORT e o
MUNICIPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento aos recursos
, nos termos do voto do relator.

JR18